Tribunal: TJDFT
Processo: 0019835-59.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DA CONSTRUTORA. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O acórdão embargado consignou que o distrato ocorreu, mas quem deu causa ao descumprimento do acordo foi a vendedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.